Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017879-57.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIRCEU LUIZ CAPELLESSO - CPF: 718.854.049-72 (AGRAVADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
DECLARAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE. NULIDADES CONFIGURADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória
para anular o auto de infração n. 114595/SEMA/MT e, por consequência, determinou a exclusão de eventuais restrições decorrentes da correspondente inscrição em dívida ativa.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada extemporânea da defesa administrativa e a consequente declaração de revelia caracterizam nulidade processual; e (ii) saber se a intimação por edital, desacompanhada do esgotamento das formas ordinárias de notificação, constitui vício insanável do processo administrativo.

III.

Razões de decidir:

3.

A juntada da defesa administrativa ocorreu mais de dois anos após seu protocolo, já após decretada a revelia, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

4.

A notificação para apresentação das alegações finais por meio de edital ocorreu em violação ao artigo 121, §1o, IV, da LC/MT n. 232/2005.

5.

A jurisprudência do TJMT firmou entendimento de que a intimação por edital, sem prévia tentativa de localização pessoal, é nula, sobretudo quando o endereço do autuado consta dos registros do próprio órgão ambiental.

6.

A alegação de que a defesa prévia supriria as alegações finais não prospera, por se tratarem de fases distintas e não substituíveis.

7.

A fixação dos honorários deve seguir os percentuais do artigo 85 do CPC, sendo incabível a fixação equitativa no caso em tela.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A juntada extemporânea de defesa administrativa que resulta na decretação indevida de revelia compromete o contraditório e a ampla defesa. 2. A intimação por edital para alegações finais, sem esgotamento das vias ordinárias, é nula quando o endereço do autuado é conhecido. 3. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do artigo 85 do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa em causas de valor não irrisório.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 6o; LC/MT no 232/2005, art. 121, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação Cível n. 1022248-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.6.2025; TJ/MT, AI n. 1036570-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18/6/2025; TJ/MT, AI n. 1015239-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27/6/2025; TJ/MT, Apelação n. 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/6/2025; STJ, REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da
ação anulatória de processo administrativo
ajuizada por
DIRCEU LUIZ CAPELLESSO
, a qual julgou procedentes os pedidos para anular o auto de infração n. 114595/SEMA/MT e, por consequência, determinou a exclusão de eventuais restrições decorrentes da correspondente inscrição em dívida ativa.

Aduz que, conforme se extrai da cópia do processo administrativo, consta do auto de infração n. 114595/SEMA/MT o endereço do autuado para fins de correspondência, qual seja:
Rua Belo Horizonte, n. 131, Centro, Juara/MT, CEP 78575-000
. Todavia, sustenta que, não obstante a tentativa de notificação por meio dos serviços postais para apresentação das alegações finais, a diligência restou infrutífera, não logrando êxito o órgão ambiental na efetivação da comunicação, de modo que foi procedida a notificação por edital.

Assevera pela validade da notificação por meio de edital, uma vez que tal modalidade de comunicação encontra amparo na legislação que rege o processo administrativo ambiental, notadamente na Lei Complementar Estadual n. 38/1995, a qual autoriza a notificação por edital nos casos em que restarem infrutíferas as tentativas de notificação postal do autuado.

Afirma que a Administração não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais eles não são encontrados pelos correios.

Argumenta que não há que se cogitar de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o agravado fora devidamente notificado de todos os atos processuais, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo.

Alega que os honorários devem ser fixados com base em equidade, na forma do § 8o do artigo 85 do CPC.

Requer o provimento do agravo interno para que sejam julgados improcedentes os pedidos da
ação anulatória de processo administrativo
, ou, subsidiariamente, para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no critério da equidade.

Contrarrazões de Dirceu Luiz Capellesso (Id. 295154395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual,

Dirceu Luiz Capellesso
ajuizou
ação anulatória de processo administrativo
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a qual almejava a anulação do processo administrativo ambiental n. 616018 e do auto de infração n. 114595/SEMA/MT (Inicial, Id. 279747910).

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do auto de infração n. 114595/SEMA/MT, sob o fundamento de que restou configurada inequívoca falha administrativa, consubstanciada na demora injustificada na juntada da defesa prévia apresentada pelo autuado, bem como na irregularidade da notificação para apresentação das alegações finais, circunstâncias que comprometeram o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo (Sentença, Id. 279748363).

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação (Id. 279748366), a qual foi conhecida, porém julgada não provida pela decisão ora agravada (Id. 283439366).

1.

Mérito:

Direto ao ponto, verificou-se incontroverso nos autos que o autuado teve ciência do auto de infração n. 114595/SEMA/MT no momento de sua lavratura, em 7/8/2008, ocasião em que assinou os documentos lavrados (Id. 279747922 – fls. 2), o que atende ao disposto no artigo 121 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 232/2005, no tocante à notificação inicial.

Entretanto, conforme foi consignado na decisão agravada, essa ciência originária
não supre as irregularidades verificadas no trâmite processual subsequente
.

Consta nos autos que a defesa administrativa foi tempestivamente protocolada em
19/8/2008
(Id. 279747922 – fls. 30), dentro do prazo legal de 20 (vinte) dias. Todavia, sua juntada aos autos administrativos somente ocorreu em
27/9/2010
(Id. 279747922 – fls. 28),
mais de dois anos após o protocolo e posteriormente à decretação da revelia do autuado, ocorrida em 12/4/2010
(Id. 279747922 – fls. 25/26).

Trata-se de omissão que viola frontalmente o devido processo legal, não sendo suficiente a mera recepção da peça defensiva, de modo que exige-se, para validade do ato, que os argumentos ali contidos sejam analisados de forma concreta pela autoridade administrativa competente.

A tentativa de justificar a nulidade mediante o argumento de que a defesa prévia foi considerada como alegações finais não merece guarida, haja vista tratar-se de fases processuais distintas, com finalidades próprias e específicas. A substituição irregular compromete o exercício pleno do direito de defesa, ferindo os princípios constitucionais aplicáveis.

Ademais, a intimação por edital para apresentação de alegações finais revelou-se igualmente viciada, na medida em que a devolução do AR não foi acompanhada de justificativa idônea quanto à não entrega (Id. 279747922 – fls. 41/42), tampouco constam tentativas subsequentes de intimação pessoal, como exige o artigo 121, §1o, IV, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 232/2005.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a intimação editalícia possui caráter excepcional, sendo nula quando há endereço conhecido do administrado e não se comprova o esgotamento das demais vias ordinárias de intimação:

[...] 3. A Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF/1988, art. 5o, LV).
4. A legislação estadual impõe ordem legal de intimação no processo administrativo ambiental, sendo a citação por edital medida excepcional, cabível apenas quando frustradas as tentativas anteriores de localização (LCE/MT no 232/2005, art. 121; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 24 e 25).
5. A remessa de AR para endereço incorreto, seguida de imediata publicação de edital, sem diligência mínima para apuração do endereço correto, configura afronta ao devido processo legal.
6. O próprio órgão ambiental possuía em seus registros o endereço correto da empresa autuada, evidenciando falta de diligência e boa-fé objetiva na condução do processo.
7. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de reconhecer nulidade de processos administrativos fundados em citação inválida por ausência de esgotamento de meios eficazes de notificação pessoal ou postal.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1022248-94.2024.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 23/6/2025
).

No mesmo sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo de instrumento n. 1036570-48.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 18/6/2025
; TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 1015239-81.2024.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 27/6/2025
; e TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
apelação n. 1000436-83.2020.8.11.0025
, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 16/6/2025
.

Por fim, o argumento de que a Administração Pública não possui estrutura comparável à do Judiciário não exonera o dever legal de observar os princípios do devido processo legal, não se podendo aceitar a adoção da via excepcional sem justificativa concreta e documental.

Assim, mantêm-se as
duas nulidades insanáveis
:

I.

Declaração indevida de revelia
, diante da ausência de análise da defesa administrativa protocolada tempestivamente;

II.

Intimação por edital sem a demonstração de que o infrator estivesse em local incerto ou não sabido
, em desatenção ao artigo 121, §1o, IV, da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 232/2005
.

Em conclusão, a procedência da
ação anulatória de processo administrativo
se impõe, em razão de que ocorreu evidente violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo n. 616018/2008, de modo que a decisão monocrática agravada não merece reparos.

2. Honorários advocatícios:

Por sua vez, no que se refere à alegação do Estado de Mato Grosso de que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022, Recurso Repetitivo – Tema 1076).

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n. 1.076, no caso em comento
não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025